Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. REMOÇÃO. MEDIDA INADEQUADA. NOMEAÇÃO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do exequente”, observando-se sempre “o modo menos gravoso para o executado”, nos termos do art. 805 do mesmo Código. 1.1 Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários.
2. Nos termos do art. 840, § 2°, do Código de Processo Civil, os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção, como no caso em exame, em que o ato constritivo recaiu sobre máquinas agrícolas de grande porte, cujo longo deslocamento demanda logística complexa, custos elevados e riscos de avarias.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.